Tribunal: TJDFT
Processo: 0054755-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DATA DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO.
1 – O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, deve-se considerar a data de prolação da sentença que, se posterior ao início da vigência do Código de Processo Civil de 2015, distribuirá os ônus sucumbenciais de acordo com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15. Precedentes.
2 – Se o d. magistrado de origem examina o tema de acordo com a legislação aplicável e com o entendimento da jurisprudência do c. STJ, não há negativa de prestação jurisdicional.
3 – O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputada suficiente a documentação já contida nos autos, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal na hipótese dos autos.
4 – A prescrição da pretensão de reparação civil é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, contados a partir da ciência dos fatos danosos pelo Autor. Transcorrido o prazo antes do ajuizamento da Ação de Indenização por Danos Morais, a r. sentença recorrida, que reconheceu a prescrição do direito autoral, deve ser mantida.
5 – Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.